Tribunal: TJES
Processo: 5005138-25.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005138-25.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ GUARNIER
RECORRIDO: PATRICIA REZENDE SPEROTTO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. POSSESSÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5005138-25.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUIZ GUARNIER

Advogado do(a) RECORRENTE: RODRIGO LIMA DE ARAUJO - ES33534-A

RECORRIDO: PATRICIA REZENDE SPEROTTO, PATRICIA REZENDE SPEROTTO
Advogado do(a) RECORRIDO: JANINE PAULUCIO LOUZADA - ES24531-A

Recurso Inominado nos autos n°.: 5002138-25.2023.8.08.0011

Recorrente: ZEFERINO MACHADO GUARNIER E OUTRO

Recorrido: PATRICIA REZENDE SPEROTTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ZEFERINO MACHADO GUARNIER E OUTRO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o desenho dos arquivos da prefeitura deixam claro até onde vai o terreno da recorrida, ou seja, até o pequeno muro de blocos; b) o terreno está dentro do imóvel dos recorrente; c) a recorrida juntou documento de compra e venda alegando que o imóvel objeto da lide se encontra dentro de sua área, mas o imóvel era do Sr. Antônio que teria vendido o imóvel para o genitor dos recorrente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar de quem é a posse do imóvel objeto dos autos.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Inspeção judicial realizada no imóvel objeto da controvérsia consignou:

No local procedeu-se à análise visual da área em conflito e à entrevista dos moradores para conferência de suas versões dos fatos, não sendo possível concluir, no contexto da atividade de verificação, qual das partes possui de fato a posse da fração de terreno em debate e qual a possível extensão territorial das respectivas glebas, ao menos sem auxílio de levantamento topográfico específico, inclusive, neste último caso, para constatação de eventual sobreposição de áreas.2

Portanto, conclui-se que Luiz não conseguiu provar a sua posse sobre a área em disputa nos presentes autos, não sendo possível perceber que ele de fato estava, ao tempo de noticiada agressão possessória, no exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, estando o terreno contíguo sob eminente conflito divisório, não se podendo conferir quem seria seu(ua) atual possuidor(a). Neste sentido, Luiz também não demonstrou que Patrícia tenha realmente esbulhado sua gleba, já que, como mencionado, não houve a demonstração cabal de sua ascendência mansa e pacífica sobre a fração de terra em destaque. Em consequência, também os danos morais reclamados por Luiz não seguiram demonstrados, sob qualquer aspecto, de molde que também este pedido não guarda condições de deferimento. Por tais motivações, não parece razoável acolher a pretensão de ingresso, razão da improcedência do pleito autoral.

[...]

Cabe ainda destacar que em atenção à distribuição estática do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, deveria a parte recorrente comprovar a efetiva posse do ímovel em questão, o que não ocorreu.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, todavia suspendo a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)